Tribunal: TJES
Processo: 0005589-83.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005589-83.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DURVAL PEGO DO SACRAMENTO

APELADO: UNIAO FABRICACAO E MONTAGEM LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO
CÍVEL
N
º
: 0005589-83.2020.8.08.0030

APELANTE: DURVAL PEGO DO SACRAMENTO

APELADOS: UNIÃO FABRICAÇÃO E MONTAGEM LTDA. E PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
A
PELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
CERCEAMENTO DO DIREITO À DEFESA – PROVAS REQUERIDAS DE MANEIRA ESPECIFICADA NA INICIAL – REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS NA INICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO
DE

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1.
-
É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar
im
procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(CF,
art. 5º, LIV e LV
)
.

2. -
E
mbora seja encargo das partes especificar e justificar as provas que pretendem produzir quando intimadas a fazê-lo, sob pena de preclusão da oportunidade
de produção
,
o julgamento antecipado da lide
somente se justifica em relação a pedidos genéricos
de produção de provas
, comumente deduzidos nas petições iniciais.

3. -
Hipótese em que a inicial trouxe pedido especificado de produção de prova, manifestando-se no curso do processo pela observância do pedido deduzido na inicial.

3. -
Recurso provido.
Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO
CÍVEL
N
º
: 0005589-83.2020.8.08.0030

APELANTE: DURVAL PEGO DO SACRAMENTO

APELADOS: UNIÃO FABRICAÇÃO E MONTAGEM LTDA. E PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.

Senhor Presidente.
Segundo o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
configura cerceamento de defesa
o
procedimento do magistrado que indefere a produção das provas pleiteadas pelo autor e, em seguida, julga antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido sob o fundamento de que os fatos constitutivos do direito alegado na inicial não foram comprovados.

Desse juízo;

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE POR FALTA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.

2. Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção das provas requeridas pela parte se há o julgamento de improcedência da lide por falta de provas.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“
PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.

1. O Enunciado n.º 7/STJ, apenas tem incidência quando as instâncias de origem amparam seu julgamento nas provas constantes dos autos e a parte alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.

(STJ, AgInt no REsp 1493745/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 01/09/2017)

O
apelante sustenta que é proprietário de imóvel rural de 2.420.000 m2 (dois milhões, quatrocentos e vinte mil metros quadrados), situado em Regência, Município de Linhares/ES, e que as empresas apeladas exploram petróleo em seu terreno (Campo de Petróleo Lagoa Parda) o que lhe assegura o recebimento de royalties na importância de 1% (um por cento) sobre o valor de cada barril de petróleo extraído da área, bem como indenização pela utilização da área desde o ano de 2009.

E que é
essencial a entrega por parte das requeridas de relatório de atividade de extração referente àquela área desde a data da compra do imóvel.

Outrossim, ratificou a necessidade da exibição de documentos pelas requeridas, bem como
o pedido de
produção de provas para comprovação dos fatos constitutivos do seu direito.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sob os seguintes fundamentos:

“
O cerne da presente lide prende-se a apurar eventual responsabilidade da parte ré pelos supostos danos morais e materiais sofridos pela parte autora em razão da extração de petróleo no imóvel objeto da ação. Pois bem, delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, ao depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença, tenho como fatos incontroversos apurados nestes autos pela prova documental anexada pelas partes: a) que a parte autora está na posse do imóvel; b) que no imóvel fora instalado o Campo De Petróleo "Lagoa Parda" - Martelo 7-LP-51-ES; c) que o referido poço de extração está desativado desde julho de 2018; d) que o referido imóvel foi objeto de litígio nos autos da Reclamação Trabalhista 0073600-78.1991.5.17.0161; e) que a parte autora não logrou êxito em comprovar a propriedade do imóvel.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos, cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pelas partes. Após analisar detidamente os autos, tenho que razão se distancia da parte autora. Explico.

Conforme dispõe a Lei 9.478, pertence à União os direitos de exploração e produção de petróleo, dentre outros.

Art. 21. Todos os direitos de exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em território nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma
continental e a zona econômica exclusiva, pertencem à União, cabendo sua administração à ANP, ressalvadas as competências de outros órgãos e entidades expressamente estabelecidas em lei.

Desse modo, a lei supracitada atribui à PETROBRAS a legitimidade para exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em território nacional, sendo submetida aos regulamentos da ANP, conforme o disposto no artigo 61.

Além disso, o artigo 52 da lei supracitada é bastante clara ao mencionar que o pagamento da concessão se dará aos proprietários da terra.

Art. 52. Constará também do contrato de concessão de bloco localizado em terra cláusula que determine o pagamento aos proprietários da terra de participação equivalente, em moeda corrente, a um percentual variável entre cinco décimos por cento e um por cento da produção de petróleo ou gás natural, a critério da ANP. (grifos nossos)

Neste mesmo sentido, dispõe o artigo 4º da Resolução da ANP Nº 883/22:

Art. 4º O valor mensal da participação, determinado conforme o art. 3º, será rateado entre os proprietários de terra na proporção do volume total da produção de petróleo ou de gás natural extraída das cabeças de poço localizadas nas suas respectivas propriedades regularmente demarcadas na superfície da área de concessão e registradas no Registro Geral de Imóveis das respectivas comarcas. (grifos nossos) Logo, para que a parte autora possua o direito de receber por eventuais explorações de petróleo na propriedade, faz-se de suma importância que este comprove ser legítimo proprietário desta. Mediante os documentos carreados aos autos, verifica-se que a existência de Reclamação Trabalhista sob o nº 0073600- 78.1991.5.17.0161, a qual foi movida pelos funcionários da empresa Cavalinhos Transportes, antiga proprietária da Fazenda Entre Rios, objeto desta demanda. Assim, sendo incerta a titularidade das terras e havendo lide que envolvia o imóvel, o concessionário deve efetuar o pagamento seguindo as disposições dos artigos 5º e 6º da Resolução da ANP Nº 883/22:

Art. 5º No caso de terras cuja propriedade seja objeto de disputa ou litígio judicial, o concessionário efetuará o pagamento mensal mediante depósito judicial nos autos do processo em curso.

Art. 6º No caso de terras cuja titularidade seja duvidosa ou indefinida, ou cujo proprietário não for localizado, o concessionário efetuará o pagamento mensal, conforme definido no § 1º do art. 4º, mediante depósito em uma conta de poupança específica para cada propriedade. Por meio da Reclamação Trabalhista, a empresa Cavalinhos Transportes foi condenada e teve a referida fazenda constrita, de modo que foi levada a leilão, e inexistindo compradores, foi adjudicada em favor dos credores (ID 24781552, p. 06/08). Posteriormente a propriedade foi arrematada pela empresa UNIÃO FABRICAÇÃO E MONTAGEM LTDA., de modo que na referida ação requereu o pagamento dos royalties depositados pela PETROBRAS, o que foi deferido pelo juízo, vide fls. 97/100.

Em análise dos autos, verifico que a parte autora colacionou como prova uma escritura pública em que declara ter efetuado a compra do imóvel em 2009 (fls. 15/16). Tal documento não serve como prova do alegado, notadamente em razão de tratar-se de uma autodeclaração do autor, carecendo de presunção de veracidade por ter sido produzida de forma unilateral.

A parte autora colaciona ainda um recibo de compra e venda, datado de 2009 (fl. 24), não obstante o artigo 52 da Lei 9.478 e o artigo 4º da Resolução da ANP Nº 883/22 são claros ao mencionar que os pagamentos são efetuados aos proprietários da terra.

Sendo assim, não tendo a parte autora comprovado que o seu nome consta na matrícula do imóvel como dono, tenho que o autor apenas detém a posse da terra, e não a propriedade, as quais não se confundem. Verifico que nos autos foram colacionadas a Matricula de Imóvel Nº 16.974; 24.739; 33.920 e 34.489 (ID 24802314 p. 08/21 e ID 24802319 p. 01/04), sendo que em nenhuma destas consta o nome da parte autora, mas consta o nome da empresa ré UNIÃO FABRICAÇÃO E MONTAGEM LTDA. (p. 19 do ID supracitado e p. 01 do ID 24802319). Destarte, meras alegações não são suficientes para comprovar os alegados, sendo necessária prova robusta tendente a comprovar que a parte autora é proprietária legitima do imóvel objeto dos autos, o que não ocorreu in casu (ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE PARIA SUNT – ALEGAR E NÃO PROVAR EQUIVALE A NADA ALEGAR).

Desse modo, tenho que não há falar em indenização por danos morais ou materiais em favor da parte autora. Nessa ordem de considerações, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.”

Neste contexto, a anulação da sentença é medida que se impõe, eis que, a um só tempo, indefere a produção de provas, julga antecipadamente a lide e
improcedentes
os pedidos deduzidos pelo apelante, contrariando
a
jurisprudência
pátria
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS – NÃO OPORTUNIZAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO – PROVA NÃO PRODUZIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” ( AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362) É defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já formulado, mormente quando o pedido é realizado pela requerente e pela requerida. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

(TJ-MT - APL: 00038018520138110033 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL - INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - ACOLHIDA. 1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. Tendo a parte autora apresentado pedido específico de produção da prova oral na petição inicial, com o respectivo rol de testemunhas, é defeso ao juízo ignorar o pedido já formulado na petição inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação. 2. Interpretação com base no princípio da boa-fé processual e da cooperação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas. 4. Preliminar acolhida.

(TJ-MG - AC: 10183130064102001 Conselheiro Lafaiete, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 18/03/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020).

Por tais razões, dou provimento ao recurso
e decreto a nulidade d
a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a apreciação das provas especificamente requeridas pelo apelante na inicial.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)